Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-26.2019.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (RECORRIDO), BIANCA REIS CARMONA - CPF: 019.870.151-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NOVAS DIRETRIZES JUÍZO UNIVERSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual julgou improcedente os Embargos a Execução, determinando-se o levantamento do valor penhorado.

2. O crédito extraconcursal não está sujeito ao plano de Recuperação Judicial, contudo, o seu pagamento apenas poderá ser determinado pelo Juízo Universal da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, conforme novas diretrizes estabelecidas por meio de Aviso TJ no 78/2020.

3. Crédito extraconcursal que deverá seguir a seguinte determinação do Juízo Universal da Recuperação Judicial: “Dos créditos extraconcursais - práticas validas a partir de 30/09/2020: a partir do dia 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamentos dos créditos, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial.”

4. Desse modo, não é caso de expedição de carta de crédito ou extinção do cumprimento de sentença, mas sim a efetiva liquidação do crédito.

5. No caso, o Juízo de origem no despacho de ID n. 88722519, intimou a Recorrente para proceder o pagamento espontâneo, a qual limitou-se a postular a indevida suspensão do processo de cumprimento de sentença.

6. Nesse sentido, com base nas novas diretrizes do Juízo de Recuperação Judicial, foi realizada penhora em contas bancárias da empresa Recorrente, diante da não realização do pagamento espontâneo.

7. Portanto, agiu com o acerto o magistrado de origem ao julgar improcedente os Embargos a Execução e manter a penhora e a determinação de liberação do valor penhorado.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a empresa Recorrente OI S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021